Tribunal: TJSP
Processo: 1529710-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Diligência à paisana realizada por policiais civis. Acusado flagrado no ato de venda. Apreensão, em sua posse, de 140 porções de cocaína, com peso de 69,70 gramas, 43 pedras de crack, com peso de 7,80 gramas, 84 porções de maconha, com peso de 164 gramas, e 8 porções de haxixe, com peso de 2,10 gramas, além de dinheiro e anotações de contabilidade. Depoimentos

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Diligência à paisana realizada por policiais civis. Acusado flagrado no ato de venda. Apreensão, em sua posse, de 140 porções de cocaína, com peso de 69,70 gramas, 43 pedras de crack, com peso de 7,80 gramas, 84 porções de maconha, com peso de 164 gramas, e 8 porções de haxixe, com peso de 2,10 gramas, além de dinheiro e anotações de contabilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação mantida. Reforma das bases, afastando-se o recrudescimento pela quantidade de entorpecente apreendido. Penas-base determinadas nos mínimos legais. Reincidência. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529710-25.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUGO
KAIQUE PAULO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Hugo Kaique
Paulo Santos a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial
fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529710-25.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1529710-25.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Hugo Kaique Paulo Santos
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.710
Apelação. Tráfico de entorpecente. Diligência à paisana
realizada por policiais civis. Acusado flagrado no ato de
venda. Apreensão, em sua posse, de 140 porções de cocaína,
com peso de 69,70 gramas, 43 pedras de crack, com peso de
7,80 gramas, 84 porções de maconha, com peso de 164
gramas, e 8 porções de haxixe, com peso de 2,10 gramas,
além de dinheiro e anotações de contabilidade. Depoimentos
firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança
pública. Condenação mantida. Reforma das bases, afastando-
se o recrudescimento pela quantidade de entorpecente
apreendido. Penas-base determinadas nos mínimos legais.
Reincidência. Regime inicial fechado mantido. Parcial
provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Leyla Maria da
Silva Lacaz, da 14a Vara Criminal da Comarca Central da Capital,
em sentença datada de 14/07/2020 (fl. 148), julgou procedente a
ação penal para condenar Hugo Kaique Paulo Santos como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7 anos
de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529710-25.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição por insuficiência de
prova. Em caráter alternativo, requer a redução das penas-base.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento à
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 13 de dezembro de 2019, por volta de
10h45min, na rua Francisco José Viana, no 382, nesta cidade e
comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 140 porções de
cocaína, com peso de 69,70 gramas, 43 pedras de crack, com
peso de 7,80 gramas, 84 porções de maconha, com peso de 164
gramas, e 8 porções de haxixe, com peso de 2,10 gramas,
conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12/13 e laudo de
constatação a fls. 40/44.
Segundo
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais civis, em patrulhamento por ponto
conhecido pela mercancia de entorpecentes, visualizaram um
indivíduo não identificado adquirindo entorpecentes do réu Hugo,
o que motivou a abordagem.
Ocorre que, com a aproximação policial,
tanto o usuário como o denunciado tentaram se evadir do local,
mas, após perseguição, Hugo foi alcançado. Ato seguinte, os
agentes da lei realizaram revista pessoal, momento em que foram
encontradas duas sacolas plásticas contendo as substâncias
descritas acima, anotações referentes à contabilidade do tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529710-25.2019.8.26.0228 -Voto no
4
bem como a quantia de R$ 50,00.
O policial civil Raoni Tadeu Guimarães
Alves, ouvido em sede judicial, relatou ser o local conhecido
ponto de tráfico de drogas onde já realizou outras prisões. Na
data dos fatos, se dirigiu ao endereço a bordo de viatura
descaracterizada, oportunidade em que visualizou o réu
realizando uma venda. A desembarcar, tanto o acusado quanto o
usuário tentaram se evadir, sendo, contudo, o réu alcançado e
submetido à revista. Hugo carregava duas sacolas plásticas
dentro das quais havia diversas porções de cocaína, crack,
haxixe e maconha, além de dinheiro e anotações de
contabilidade.
No mesmo sentido, as declarações do
policial civil Enio Gustavo Rios.
Interrogado, o recorrente negou a autoria,
aduzindo estar no local para aquisição de droga.
A materialidade está demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e
laudo de exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Os
elementos
informativos
restaram
devidamente comprovados durante a instrução processual,
revelando-se acertada a condenação do recorrente pelo tipo
incriminador do tráfico ilícito de entorpecentes, respaldada nas
declarações convergentes ofertadas pelos policiais civis, na
campana
realizada, nas circunstâncias do flagrante, na
diversidade de substâncias apreendidas e nas anotações acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529710-25.2019.8.26.0228 -Voto no
5
da contabilidade da mercancia espúria.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase, as basilares foram
determinadas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em
virtude da quantidade da droga apreendida.
Não agiu com acerto a magistrada
sentenciante ao recrudescer as penas-base em razão da
quantidade da substância ilícita, porquanto, embora não
desprezível,
o
volume
apreendido
não
justifica
maior
reprovabilidade da conduta do réu, sob pena de tornar a elevação
das bases em medida constante, ao arrepio do princípio da
individualização da pena.
Com efeito, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as penas-base devem ser fixadas em seus
menores patamares, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na
segunda
fase,
em
virtude
da
reincidência (fl. 20), as penas agravadas à fração de um sexto,
tornando-as definitivas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa.
Tendo em vista a reincidência, na esteira
do artigo 33, § 3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial
fechado, sendo vedado ao réu o reconhecimento do tráfico
privilegiado e a substituição da pena corporal, pois não
preenchidos os requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529710-25.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Hugo Kaique Paulo Santos a 5 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais,
o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator